Tribunal: TJPA
Processo: 0801617-37.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801617-37.2024.8.14.0201

APELANTE: ILZA DA SILVA SOARES

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA BIOMÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual a autora alegou fraude em contratos de empréstimo consignado e descontos indevidos em benefício previdenciário. A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de perícia grafotécnica, bem como inexistência de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica impugnada pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, quando entender suficiente o conjunto probatório constante dos autos.

O julgamento antecipado da lide é admissível quando a controvérsia puder ser solucionada com base na prova documental existente, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

A realização de perícia grafotécnica não constitui providência automática nas demandas que envolvem alegação de fraude contratual, especialmente quando presentes elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar a regularidade da contratação eletrônica.

Os contratos eletrônicos apresentados pela instituição financeira contêm assinatura biométrica, registros de validação digital, rastreabilidade da operação e identificação de data e horário da contratação, elementos suficientes para comprovar a anuência da consumidora.

A contratação eletrônica possui validade jurídica nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e é admitida pela jurisprudência pátria como meio legítimo de formalização contratual.

A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao demonstrar fato impeditivo do direito alegado pela autora.

O Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ impõe à instituição financeira o dever de comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, exigência observada no caso concreto mediante apresentação de mecanismos de autenticação biométrica e validação digital.

A ausência de prova concreta apta a desconstituir a autenticidade dos documentos apresentados impede o reconhecimento da inexistência da relação contratual ou da prática de descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

A contratação eletrônica acompanhada de assinatura biométrica e mecanismos de validação digital constitui prova idônea da manifestação de vontade do consumidor.

A perícia grafotécnica não é obrigatória em toda demanda envolvendo alegação de fraude contratual, especialmente quando há elementos técnicos suficientes para comprovar a autenticidade da contratação.

A instituição financeira cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar contratos eletrônicos dotados de rastreabilidade e autenticação biométrica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, 429, 464, 487, I, 85, §2º, e 98, §3º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ILZA DA SILVA SOARES em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor do BANCO SAFRA S.A.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais de id 31862310, a apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica, apesar da impugnação da autenticidade das assinaturas constantes dos contratos apresentados pela instituição financeira. Alega violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como aos artigos 369, 370, 429 e 464 do Código de Processo Civil. Aduz que, à luz do Tema Repetitivo nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia ao banco comprovar a autenticidade das assinaturas mediante realização de perícia técnica. No mérito, afirma inexistir contratação válida, sustentando que os contratos bancários foram fraudulentamente celebrados sem sua anuência, ocasionando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Requer, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual com realização de perícia grafotécnica ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Embora regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade das contratações eletrônicas realizadas, a validade da assinatura biométrica aposta nos instrumentos contratuais, bem como a suficiência da documentação carreada aos autos para comprovação da anuência da parte autora.

Contrarrazões a apelação. (ID 31862312).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta deixou de emitir parecer (ID 33850765).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2
.
Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova pericial grafotécnica; e (ii) da suposta inexistência de contratação válida dos empréstimos consignados discutidos nos autos, sob alegação de fraude contratual.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo de origem deixou de oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica, entendendo indispensável a dilação probatória para comprovação da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos bancários apresentados pela instituição financeira.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe aferir, à luz do caso concreto, a necessidade ou não de produção de outras provas, conforme expressamente dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Da mesma forma, o artigo 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida puder ser solucionada com base no conjunto probatório já existente nos autos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;”

No caso concreto, verifica-se que o Juízo a quo entendeu, de forma fundamentada, que a documentação acostada aos autos pela instituição financeira era suficiente para a formação de seu convencimento, reputando desnecessária a produção de prova pericial.

Com efeito, a instituição financeira apresentou os instrumentos contratuais eletrônicos acompanhados de assinatura biométrica, registros de validação digital, comprovantes da operação financeira, além de elementos técnicos demonstrando o procedimento de autenticação da contratação, inclusive com indicação de data, horário e rastreabilidade da assinatura eletrônica realizada pela parte autora.

Diante desse contexto, não se evidencia qualquer cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia foi suficientemente instruída mediante prova documental idônea.

A simples insurgência da parte quanto à conclusão adotada pelo magistrado não implica nulidade processual, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo processual.

Ademais, a realização de perícia grafotécnica não constitui providência automática ou obrigatória em toda demanda envolvendo alegação de fraude contratual, especialmente quando presentes outros elementos probatórios aptos a demonstrar a regularidade da contratação.

No presente caso, a existência de assinatura biométrica associada a mecanismos de validação digital confere maior grau de confiabilidade à contratação eletrônica, sendo plenamente possível ao magistrado formar seu convencimento a partir da documentação apresentada. Além disso, os contratos questionados na inicial foram celebrados eletronicamente .

Dessa forma, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo processual, bem como considerando que o Juízo sentenciante fundamentadamente reputou suficiente o acervo probatório já constante dos autos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

No mérito, a apelante sustenta inexistência de relação contratual válida, alegando que não realizou as contratações impugnadas e que os descontos incidentes em seu benefício previdenciário decorreriam de fraude perpetrada pela instituição financeira.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação discutida.

Conforme se extrai da documentação acostada aos autos, a instituição financeira apresentou os contratos eletrônicos firmados pela parte autora, acompanhados de assinatura biométrica e registros eletrônicos da operação, contendo dados técnicos aptos a demonstrar a efetiva anuência da consumidora à contratação.

Os documentos apresentados evidenciam, inclusive, os registros referentes ao dia, horário e procedimento de autenticação eletrônica utilizado na formalização do pacto, circunstância que reforça a validade da contratação realizada.

Importante consignar que a contratação eletrônica possui plena validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, sendo amplamente admitida pela jurisprudência pátria.

Nesse contexto, a instituição financeira se desincumbiu adequadamente do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, demonstrando fato impeditivo do direito alegado pela parte autora.

Embora a apelante invoque o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, referido precedente apenas estabelece que compete ao banco comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, circunstância plenamente observada no presente caso.

Com efeito, ao contrário das hipóteses em que a instituição financeira se limita a juntar contratos frágeis ou desprovidos de elementos de validação, o banco recorrido apresentou os contratos eletrônicos questionados na lide( ID 31862275) contendo mecanismos modernos de autenticação biométrica e rastreabilidade digital da contratação

Desse modo, demonstrada a regularidade da contratação e ausente prova concreta apta a desconstituir a autenticidade dos documentos apresentados, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

3.
Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026